Tribunal: TJSP
Processo: 2212576-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
1-) Habeas corpus para progressão do paciente ao regime semiaberto.
2-) Liminar indeferida, pela falta de "fumus bonis iuris" e "periculum in mora".
3-) Ordem concedida. Paciente que cumpriu boa parcela da pena, tem bom comportamento carcerário e conta com parecer social positivo.
4-) Progressão ao regime semiaberto determinada.